Tribunal: TJDFT
Processo: 0005355-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS SOPESADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação das medidas socioeducativas deve ater-se ao caráter pedagógico e ressocializador destas, considerando a autonomia da resposta dada pelo Estado diante de cada ato infracional.
2. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatíveis com as finalidades educadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
3. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, devidamente sopesadas pelo juiz sentenciante, correta a aplicação da medida de internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.